Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RETIFICAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO JURÍDICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos com fundamento em omissão e contradição na decisão que fixou o regime inicial de cumprimento de pena. O embargante alega que a decisão foi omissa ao não considerar a possibilidade de regime aberto e contraditória ao justificar a aplicação do regime semiaberto com base na reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da possibilidade de concessão do regime aberto para o início da pena; (ii) determinar se a fundamentação utilizada para justificar o regime semiaberto, com base na reincidência, configura contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O regime semiaberto foi mantido com base na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, § 3o, do Código Penal, o que afasta a alegação de omissão.
2. A contradição apontada, referente à fundamentação pela reincidência, é reconhecida e corrigida para constar que o regime semiaberto se justifica pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem impacto na solução jurídica aplicada.
3. A retificação na fundamentação não altera o regime de cumprimento de pena fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir a contradição, sem modificação da solução jurídica.
Tese de julgamento: 1. O regime semiaberto pode ser mantido com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 3o; CPP, art. 619.